Tribunal: TJMT
Processo: 1004083-59.2021.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004083-59.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FERREIRA - CPF: 350.844.806-15 (APELADO), HELIO FABIO TEIXEIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 428.550.556-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FERREIRA - CPF: 350.844.806-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FERREIRA - CPF: 785.667.461-04 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - CPF: 987.017.891-04 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
C/C INDENIZAÇÃO
– CPF E NOME INSERIDO EM PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO INDEVIDAMENTE – HOMÔNIMO – O FEITO FOI SENTENCIADO E NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIOU-SE A PROCURA DE BENS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INSERÇÃO DE RESTRIÇÕES JUNTO A DIVERSOS SISTEMAS DE BUSCA DE BENS – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO –
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO
– JUSTO, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REDUÇÃO AFASTADA – DENTRO DOS
PARÂMETROS APLICADOS NA ESPÉCIE – JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

1.
As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

2. C
umpre à parte requerida comprovar a legitimidade da negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito e restrições inseridas, na forma disposta no
art.373,II, doCPC
(
“
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
)
.

3.
O apontamento restritivo imotivado gera dano moral presumido, resultante da própria ilicitude do ato e a indenização tem de ser fixada em valor que atenda à função punitiva, compensatória e preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Banco
Bradesco
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na

ação declaratória c/c
indenização

ajuizada por
José Carlos Ferreira
, para

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora, que deverá ser corrigid
o
pelo INPC a partir desta data, incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso.
Por conseguinte, a
título de sucumbência, condeno
u
a parte requerida a pagar por inteiro as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitro
u
em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com fundamento no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco apelante alega
, em síntese, a
ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral.

Pondera que não houve comprovação do abalo moral sofrido.

Sustenta a fixação exorbitante do “quantum” indenizatório e pede pela adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pugna pela redução do valor da indenização.

Ao final,
postula
pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
203139882
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na
rra o apelado na exordial que ao
solicitar a concessão de crédito bancário, foi surpreendido com a informação de que seu nome constava nos órgãos de proteção ao crédito (
Serasa
), além de restrições
junto aos sistemas
Renajud
e
Infojud
,
vinculados ao seu nome e CPF.

Relat
a
que a negativação é oriunda de um cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios de ação de busca e apreensão
(Feito n.
12632-17.2017.811.0055
), cujo objeto era contrato que
não celebrou
e que descobriu
trata
-se
de um homônimo.

Diz
ao tomar conhecimento dos fatos, registrou boletim de ocorrência em 09/03/2021, bem como
solicitou junto ao banco
providências
para
retirada de seu nome dos arquivos judiciais e extrajudiciais e dos bancos de dados de devedores inadimplentes, no entanto, a parte requerida apenas requereu a extinção do cumprimento de sentença.

Pugna pel
a declaração de nulidade da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão
,
declaração da ilegalidade da inclusão de seu nome e CPF relativamente às dívidas de terceiros e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Da análise detida do conjunto probatório constante dos autos
é indiscutível verificar que a ação de
busca e apreensão
(Feito n.
12632-17.2017.811.0055
)
foi ajuizada em face de um homônimo do requerente/apelado, cujo CPF correto seria o de nº 785.667.461-04.

O cerne da controvérsia é apurar se a inclusão equivocada do CPF e nome do apelado
,
nos autos da ação de busca e apreensão citada
,
resultou em ato ilícito capaz de
evidenciar
o dano moral por ele perseguido nesta ação
e se, eventualmente configurado o dano moral, o montante arbitrado na indenização é exorbitante, devendo ser minorado.

Pois bem
, em que pese os substanciosos argumentos, sem razão o apelante.

Destaca
-se, em primeiro lugar, que
a
questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que
o
requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Desta feita, o apelado é
pessoa física
e
enquadra-se no conceito de consumidor apresentado pelos
artigos
2º e 17 do CDC.

O banco apelante
adequa-se ao conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC, pois se apresenta ao mercado como prestadora de serviços bancários.

Ademais, de acordo com o enunciado n. 297 da súmula do Superior Tribunal de Justiça,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Conforme os
documentos
carreados
aos autos

vê-se que a indicação do CPF do apelado erroneamente nos autos da busca e apreensão indicada, tão somente por ser homônimo, ocasionou uma série de situações, restrições, constrangimentos e prejuízos ao apelado, configurando-se inequivocadamente no dano moral sofrido.

As repercussões negativas alegadas e comprovadas pelo apelado foram de constrangimentos, abalos da concessão de crédito, reflexos que o fizeram ser visto por “mau pagador”, anotações de seu CPF junto aos sistemas de busca de bens disponibilizados ao Judiciário, portanto, mostra-se presentes o ato ilícito, nexo de causalidade e o dano sofrido.

Diante disso, e
m que
pese os argumentos do banco apelante, necessário enfatizar que as alegações desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor/apelado, de
que a
negativação
e todas as intercorrências narradas
rest
aram
indevida
s
,
irrefutavelmente evidenciadas pelo
consistente acervo probatório apresentado.

A corroborar, o
recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar
seus argumentos
(Código de Processo Civil, art. 373, II), na
medida em que
não colacionou
qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora (Lei 8.078/1990, art. 6º, inciso VIII).

De
consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas

sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Nesse contexto, comprovou
o
apelad
o
os fatos constitutivos do seu direito,
evidenciando a falha do banco, cumprindo com o que dispõe o art. 373, inciso I do CPC
.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS POR FALSÁRIOS – UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO NA SENTENÇA COM
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC). A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral presumido (in
re

ipsa
). Deve ser mantido o valor fixado na primeira instância para a indenização se cumpre as funções punitiva, pedagógica e compensatória. (N.U 1012119-16.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no
DJE
10/10/2023).

A par de tais premissas e da análise do acervo probatório, verifica
-se
a presença
inequívoca
de elementos suficientes a justificar
o reconhecimento da
configuração do dano
, e, consequente
do direito do autor
.

Por conseguinte, correta a r. sentença ao reconhecer a responsabilidade d
o banco
apelante no caso.

Assim,
satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Superada a questão, resta verificar se o “quantum” indenizatório se apresenta exorbitante como alega o apelante.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
é justo e razoável.

Nesse sentido,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra exatamente nos parâmetros do que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que proporcional ao dano sofrido.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal

de Justiça o entendimento de que o dano moral

sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura
‘
in
re

ipsa
’
, ou seja, independentemente de prova. [...]. (
AgRg
no
AREsp
638671/DF, STJ – Terceira Turma,
Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 06/08/2015,
DJe
24/08/2015).

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – VERBA HONORÁRIA – MINORAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não demonstrada a regularidade dos abatimentos, tem-se por inexistente a dívida e os descontos dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC). O montante fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma elevada deve ser minorado para remunerar dignamente o desempenho do advogado, mas sem causar enriquecimento ilícito. (N.U 1006412-44.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – RÉU REVEL – INSCRIÇÃO IMOTIVADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO (IN
RE
IPSA) – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO – MÁ-FÉ DO AUTOR –SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PENALIDADE AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL QUE INCIDE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cumpre ao réu comprovar a regularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (art. 373, II, do CPC). O apontamento restritivo imotivado gera dano moral presumido, resultante da própria ilicitude do ato, e a indenização tem de ser fixada em valor que atenda à função punitiva, compensatória e preventiva. Na responsabilidade contratual ilíquida, os juros de mora dessa reparação incidem desde a citação inicial (art. 405 do Código Civil), e a correção monetária é contada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC. Havendo condenação, o percentual da verba
honorária recai sobre esse valor (art. 85, §2º, do CPC). (N.U 1015362-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 03/08/2023)

No que tange ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:
“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
.

E, por conseguinte, diante do não provimento do recurso manejado pelo banco, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais,
ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, nos moldes do art. 85 § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024